Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DIREITO À SAÚDE. NOTA TÉCNICA NATJUS. FAVORÁVEL. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PADRONIZADO. TEMA 106 STJ. ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
I. Caso em Exame.
1. cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido “para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECAN, nos termos da prescrição médica ID 208836599, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES”.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal situa-se em se saber se o DISTRITO FEDERAL está obrigado a fornecer o medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECAN, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, a paciente portadora de neoplasia de mama.
III. Razões de decidir.
3. A modulação dos efeitos no julgamento do tema 1.234 (RE 1.366.243) pelo STF se restringiu à fixação da competência, ou seja, apenas as ações interpostas após a publicação da ata do julgamento do referido tema deverão observar os critérios fixados pelo STF na homologação do acordo elaborados por Comissão Especial. 3.1. Assim, as ações em trâmite, por seu turno, permanecerão no âmbito em que propostas, sendo vedada a suscitação de conflito negativo de competência pelas Justiças Estadual e Federal. 3.2. Nesse contexto, importante destacar que o caso em análise se encontra dentro do período de modulação, afastando, segundo o representativo, o deslocamento da competência, em razão de o processo ter sido ajuizado em 08/05/2023, data anterior a publicação da ata do respectivo julgamento (19/9/2024).
4. O julgamento, em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), estabeleceu, para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
5. Comprovada a eficácia do tratamento com o fármaco indicado, a incapacidade financeira para a aquisição e, ainda, o registro do medicamento na Anvisa, torna-se devida a condenação do ente público ao fornecimento obrigatório do medicamento indicado. Acolho a nota técnica elaborada pelo NATJUS, na qual o posicionamento adotado foi o de ser favorável à demanda, com ressalvas.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e desprovido. Afastada a preliminar de incompetência da Justiça Comum.
__________
Dispositivos relevantes citados: Art. 20 da LINDB, Decreto-Lei no. 4.647/1942, alterado pela Lei no. 13.655/2018.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.234 do STF e 106 do STJ; Acórdão 1291321, 07003863620188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 16/12/2020; Acórdão 1336423, 07497263220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021 Acórdão 1339698, 07036335420208070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 25/5/2021.